Tribunal: STF
Processo: ADI 7890
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID). Entidade qualificada como OSCIP. Ilegitimidade ativa manifesta.



I - O caso dos autos



1. Insurge-se a ABCID contra a competência normativa dos Juízes das Varas da Infância e da Juventude para disciplinar, mediante portaria, a entrada e permanência de crianças ou adolescentes, desacompanhadas, em casas de diversões eletrônicas (ECA, art. 149).



II - Questões preliminares



2. Ilegitimidade ativa. A Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Trata-se, na realidade, de associação civil sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público).



3. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) têm por finalidade atuar em benefício da coletividade, promovendo valores de interesse social em conformidade com os princípios da impessoalidade e da finalidade pública. A defesa de interesses corporativos de classes profissionais ou de grupos econômicos não se coaduna com o regime jurídico que fundamenta as parcerias estabelecidas entre o Estado e o terceiro setor. Vedação legal expressa à atuação das OSCIPs como representantes de classe ou de categorias profissionais (Lei nº 9.790/99, art. 2º, II).



4. Além disso, a entidade não satisfaz o requisito espacial para a qualificação como entidade de classe, pois não possui atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação. Precedentes.



III - Dispositivo



5. Ação direta não conhecida.



    Decisão



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID) contra o art. 149 do ECA, que atribui aos Juízes das Varas da Infância e da Juventude competência para disciplinar, mediante portaria, a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhadas, em casas de diversões eletrônicas.



    Eis o teor da norma impugnada:



    “Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:



    I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:



    .......................................................................................................



    d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;”



    Alega-se a inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado por violação da competência da União para legislar sobre diversões e espetáculos públicos (CF, art. 220, § 3º, I) e informática e telecomunicações (CF, art. 22, IV).



    Antes de aprofundar o exame da controvérsia, impõe-se a análise preliminar dos requisitos de admissibilidade da ação.



    Questões preliminares 



    Ausência de poderes específicos



    As ações de controle concentrado de constitucionalidade devem estar instruídas com procuração contendo poderes específicos e indicação da lei ou ato normativo impugnado.



    Não basta, para esse fim, a procuração geral para o foro ou a outorga de poderes genéricos para ajuizar ações de controle concentrado. É necessário que conste expressamente na procuração a descrição mínima do objeto de impugnação, através da indicação precisa do diploma legislativo ou do ato normativo questionados. Nesse sentido:



    EMENTA: É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.



    (ADI 2187 QO, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2000, DJ 12-12-2003 PP-00062 EMENT VOL-02136-01 PP-00095)



    No caso, o instrumento de mandato foi outorgado pelo requerente com os poderes da cláusula ad judicia. Não consta da procuração nenhuma referência ao objeto da impugnação, circunstância que a torna inepta para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade.



    Seria necessário oportunizar à requerente a produção do instrumento adequado. Deixo de assim proceder, no entanto, por constatar a existência de outros óbices processuais insuscetíveis de superação.



    Ilegitimidade ativa da ABCID



    É patente a ilegitimidade ativa da causam da Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, devido ao fato da requerente ostentar a condição jurídica de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).



    Com efeito, a qualificação como OSCIP exclui a possibilidade da ABCID atuar como entidade de classe, pois é expressamente vedado às OSCIPs a representação de classes ou de categorias profissionais. Veja-se:



    Lei nº 9.790/99



    “Art. 2º Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o desta Lei:



    .......................................................................................................



    II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;”



    Tal restrição decorre da própria natureza jurídica das OSCIPs, concebidas para atuar em benefício da coletividade e promover valores de interesse público, em conformidade com os princípios da impessoalidade e da finalidade pública. Por isso, a defesa de interesses corporativos ou restritos a determinadas categorias profissionais ou grupos econômicos não se harmoniza com o regime jurídico que orienta as parcerias entre o Estado e o terceiro setor.



    Importa destacar, contudo, que a lei não impede as OSCIPs de desenvolverem ações voltadas a grupos sociais específicos — como as coletividades vulneráveis (mulheres, indígenas, negros e pessoas com deficiência, entre outros) —, desde que tais iniciativas tenham como objetivo a promoção de interesses amplos da sociedade, como a redução de desigualdades, e não — como no caso — a tutela de interesses econômicos privados.



    Em síntese, a condição de OSCIP é juridicamente incompatível com a representação coletiva, razão pela qual a ABCID não pode ser considerada entidade de classe.



    Requisito objetivo da espacialidade



    Caso possível superar essa questão, ainda assim a requerente não poderia ser considerada entidade de classe.



     É que não basta, para esse fim, a mera declaração formal nos estatutos sociais.



    Como se sabe, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a legitimação ativa das entidades de classe, para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade, pressupõe a satisfação do requisito constitucional da espacialidade — caráter nacional das entidades de classe (CF, art. 103, IX) —, evidenciado pela comprovação da atuação transregional da associação e de sua representatividade em, pelo menos, um terço dos Estados brasileiros (ADI 108-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.4.1992).



    A satisfação do requisito espacial exige a comprovação de efetiva e concreta atuação associativa em cada um dos 09 (nove) Estados brasileiros, não bastando para esse fim a declaração formal nos estatutos sociais ou a referência genérica na inicial à congregação dos interesses da categoria, conforme inúmeros precedentes desta Corte:



    (...) 3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992.



    (ADPF 566 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    “(...) 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADI 4230 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2011, DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011 EMENT VOL-02586-01 PP-00001)



    “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADI 4751 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)



    Sendo assim, por ausência patente dos requisitos necessários à configuração da legitimação ativa ad causam da ABCID, não conheço da ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente